Tribunal: STF
Processo: HC 257447
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONTUDA. AUSÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a dosimetria da pena e a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto temas vinculados às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.